Tribunal: TJSP
Processo: 1079296-55.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Embargos de Declaração – Embargante que refere a omissão no julgamento do reexame em sede de apreciação da matéria pelo rito dos "Recursos Repetitivos" (Tema 1076 - art. 1.036 do CPC) – Inocorrência – Análise de todas as teses e circunstâncias dos autos, no contexto da discussão posta sub judice – Fundamentação clara quanto ao acolhimento do reexame - Pendência de julgamento do RE 1412073

Ementa:
Embargos de Declaração – Embargante que refere a omissão no julgamento do reexame em sede de apreciação da matéria pelo rito dos "Recursos Repetitivos" (Tema 1076 - art. 1.036 do CPC) – Inocorrência – Análise de todas as teses e circunstâncias dos autos, no contexto da discussão posta sub judice – Fundamentação clara quanto ao acolhimento do reexame - Pendência de julgamento do RE 1412073 (sem notícias de eventual efeito suspensivo) que não obsta a imediata aplicação do entendimento exarado pelo C. STJ – Ausência das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil – Precedentes jurisprudenciais – Condenação ao pagamento da multa prevista no § 2o, do art. 1.026, do Código de Processo Civil, arbitrada em 2%, do valor atualizado da causa, que se impõe – Embargos rejeitados.